Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0713066-05.2021.8.07.0000 Agravante: ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA Agravado: MAURICIO CARDOSO MACHADO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0002111-26.2007.8.07.0006) movido por MAURICIO CARDOSO MACHADO em desfavor de DARLENE DA CRUZ - ME, DARLENE DA CRUZ, DAOMANDA JOSE DUARTE, e da agravada. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do leilão nos seguintes termos (ID 88316664): “A devedora ROSANA novamente pretende impugnar a penhora do imóvel, sob alegação de constituir bem de família. Alega que o imóvel do fiador não pode ser levado à leilão para quitar dívida do devedor principal, conforme jurisprudência que colaciona. Requer a suspensão do leilão designado para 15/04/2021. Conforme decisões precedentes, a impugnação à penhora do imóvel da fiadora já foi apreciada e rejeitada. Veja-se que as tentativas para alienação do imóvel em hasta pública ocorrem desde julho de 2019. Não há notícia nos autos da interposição de recurso contra as decisões referidas. A parte não se desincumbe de trazer ao feito argumentos suficientes para alterar os fundamentos das decisões que indeferiram pleitos similares. Este juízo mantém o posicionamento quanto à legalidade da constrição e alienação do imóvel em hasta pública. Cabe à devedora manejar o recurso que entende pertinente ao caso. Indefiro, pois, o pedido de suspensão do leilão. Aguarde-se pela devolução da carta precatória. Sobradinho, DF, 8 de abril de 2021 16:30:03. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, a recorrente assevera que responde pelo débito exequendo em razão de ter sido fiadora em contrato de locação comercial. Argumenta que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade e lhe serve de moradia. Assinala que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento e sobre a qual não recai a preclusão. Afirma que a primeira decisão exarada nos autos acerca do bem de família (ID 27043645 – ver doc. 16) afastou a impenhorabilidade com base no inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/90, todavia, teria ocorrido alteração do posicionamento do STF com relação à questão, conforme se verifica no Recurso Extraordinário 605.709. Alega que o novo posicionamento não foi objeto de apreciação e que a matéria de ordem pública não sofre preclusão. Aduz que a execução deve ser redirecionada para os bens herdados pela devedora principal. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência recursal para que seja afastada a penhora sobre o bem imóvel de sua propriedade e, no mérito, a confirmação da medida (ID 25333805). É o relatório. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). A pretensão neste recurso é de que seja afastada a penhora sobre o bem imóvel de propriedade da recorrente, sob o argumento de que se trata de bem de família. Ocorre que a pretensão já foi apreciada na decisão de ID 27043645, proferida em 28 de novembro de 2017. O recorrente assevera que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e deve ser revista diante do novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 605.709. No recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 1307334 em 26/4/2021 (Tema 1127) o STF e realizou o distinguishing para reconhecer que o Tema 295 da Repercussão Geral, que permite a penhorabilidade dos bens de família dos fiadores de contrato de locação, tem aplicação restrita aos contatos de locação residencial. No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127) o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação. Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que há novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, sendo relevante destacar que o referido RE 605.709 não se submeteu à sistemática da repercussão geral que poderia atribuir ao julgado eficácia vinculante. Dessa forma, a impenhorabilidade do bem de família discutido neste recurso já foi objeto de apreciação nos autos de origem. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). Deixo igualmente de apreciar o pedido de substituição do imóvel penhorado por bens herdados pela devedora principal. Tal matéria foge da esfera de conhecimento deste recurso uma vez que não foi objeto da decisão agravada. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator